Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. AMEAÇA. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. FIRME E COERENTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.
I - Se o Magistrado apresentou na sentença as razões do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, não há que se falar em nulidade. A alegação de que a sentença não observou o princípio in dúbio pro reo é matéria de mérito.
II - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor quando as provas dos autos, consistentes nas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, demonstram sem qualquer dúvida a prática das condutas ilícitas.
III - A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos semelhantes, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as vezes que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.